Tribunal: TJDFT
Processo: 0717295-10.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO PELA PLATAFORMA OLX. TRANSFERÊNCIA DO VALOR PARA CONTA BANCÁRIA DE TERCEIRO. TRADIÇÃO DO BEM NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE FALHA NO SERVIÇO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. RECURSO CONHECIDO. DESPROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 62413704), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Em suas razões recursais, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a negativa de oitiva da testemunha Lubianny e do preposto da instituição financeira. No mérito, afirma que foi vítima de golpe de anúncio de veículo na OLX, que transferiu R$12.000,00 para terceiro e não recebeu o veículo. Sustenta que a instituição financeira viabilizou a prática do crime de estelionato, mediante a abertura e manutenção de conta corrente com objetivo de praticar atos ilícitos. Pugna pela reforma da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de R$12.000,00, a título de danos materiais, e R$20.000,00 pelos danos morais.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. A oitiva da testemunha indicada e do preposto da instituição financeira são desnecessários para a solução do conflito, porquanto o conjunto probatório é satisfatório para o convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar rejeitada.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ assim estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
6. Segundo o contexto probatório, em 08/12/2020 o autor intencionou comprar um veículo anunciado na plataforma OLX e, fazendo contato com pessoa que se identificou como Cláudio, negociou o preço e fez a transferência do valor acordado de R$12.000,00, via TED, para a conta bancária de Lubianny Monique Ramos Costa (ID 62413701 - Pág. 4). No dia seguinte, o proprietário se negou a entregar o veículo e revogou a procuração (ID 62414209 e 62414211), sob o argumento de que não recebeu a quantia de Cláudio.
7. Constata-se que ocorreu falta de cautela do autor ao transferir o valor da compra e venda do veículo para terceiro, que não era proprietário do bem e não participou da negociação. Segundo os elementos probatórios, deve ser afastada a responsabilidade da instituição financeira pelos danos reclamados, sobretudo ante a ausência de falha no serviço fornecido. Nesse sentido: Acórdão: 1397377, Terceira Turma Recursal, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, data de julgamento: 09/02/2022, publicado no PJe: 14/02/2022; Acórdão: 1710686, Segunda Turma Recursal, Relatora: GISELLE ROCHA RAPOSO, data de julgamento: 02/06/2023, publicado no DJE: 15/06/2023.
8. Outrossim, o autor não demonstrou que solicitou o cancelamento da transferência à ré, importando ressaltar que o PIX foi realizado em 08/12/2020 e a procuração foi revogada pelo proprietário do veículo no dia seguinte, enquanto a autoridade policial foi comunicada do ilícito somente em 16/12/2020 (ID 62414214).
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. DESPROVIDO.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.